Tribunal: CARF
Processo: 19740.000195/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000195/2003-11
ACÓRDÃO
1102-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton e
Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira,
em razão de sua participação em sessão de julgamento em outro colegiado, para a qual fora
igualmente convocado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000195/2003-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício contra Acórdão 12-17.696 – 9a Turma da DRJ/RJO1
(e-fls. 213 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação. Decidiu a DRJ: “Acordam os membros
da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos considerar procedente em parte o
lançamento, de modo a: a) no que tange à multa exigida isoladamente, cancelar o montante de R$
4.466.379,50, mantendo como lançado o valor de R$ 1.624.137,64, cuja natureza é de multa de
mora devida e não paga, consoante foi apurado nos demonstrativos de pagamentos efetuados após o vencimento de fls.
58/148 do auto de infração; e b) manter como lançado o valor de R$ 6.536,36 de juros exigidos
isoladamente.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida
(e-fls. 213 e ss):
O presente processo tem por objeto o auto de infração de fls 53/156 por meio do
qual se exige do interessado os seguintes tributos e multas:
i)
R$ 51.742,51 de IRRF, acrescido de multa de ofício e de juros de mora;
ii)
R$ 6.536,36 de juros pagos a menor ou não pagos; e
iii)
R$ 6.090.516,14 de multa isolada.
Segundo consta da Descrição dos Fatos do auto de infração a exigência originou-
se de auditoria em Declaração(ões) de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)
do ano-calendário de 1998, quando se verificou que o interessado teria cometido
as seeuintes infrações:

a) falta de recolhimento ou pagamento do principal e, ainda, prestado declaração
inexata, conforme Anexo III do auto de infração;
b) falta ou insuficiência de pagamentos dos acréscimos legais, conforme Anexo IV.
c) falta de pagamento de multa de mora conforme Anexo IV.
Dos relatórios de auditoria interna (Anexo Ia, fls. 55/57) e dos demonstrativos de
pagamentos efetuados (Anexo Ha, fls. 58/148) foram elaborados os
demonstrativos de crédito tributário a pagar (Anexo III, fls. 149) e de juros e de
multa a pagar (Anexo IV fls 150/156), nos quais se consolidam os valores lançados
identificados na primeira folha do auto de infração (fls. 53).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se à fl. 54.
Cientificado da autuação, o interessado apresentou em 01/08/2003 a
impugnação de fls. 01/15, acompanhada do documental de fls. 41/50, alegando,
em síntese:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000195/2003-11
3
a) que valores de IRRF cobrados como não tendo sido pagos foram devidamente
recolhidos em suas datas de vencimento, conforme os documentos juntados- loeo
são indevidas as exigências;
b) que, quanto ao lançamento dos juros e da multa exigidos isoladamente efetuou
em atraso, mas espontaneamente, o pagamento do principal devido
acompanhado dos iuros pelo atraso, nos termos do art. 13 8 do CTN;
c) que, assim, não há que se falar em multa de mora ou de multa de ofício
conforme doutrina e jurisprudência que cita.
A informação dada pela autoridade de origem (fls. 175/176) apoiada pelos
documentos de fls. 160/174, dá conta de que foi revisto de ofício o valor de
tributo relativo à infração denominada "falta de pagamento do principal", no
valor de R$ 51 742 51 haja vista que o lançamento ter-se-ia motivado pelo fato de
os Darf correspondentes ao pagamento declarado em DCTF não terem sido
adequadamente ali alocados Tal irregularidade foi então sanada por aquela
autoridade.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/RJ1, através do Acórdão 12-17.696 – 9a Turma da DRJ/RJ01 (e-
fls. 213 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano – calendário: 1998
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE MORA. ESPONTANEIDADE.
A aplicação dos efeitos da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN se
limita à exclusão da responsabilidade por infração à legislação tributária, que não
é o caso da multa de mora, cuja natureza é indenizatória.
PAGAMENTO DE TRIBUTO COM ATRASO SEM MULTA DE MORA. MULTA EXIGIDA
ISOLADADAMENTE. MP N° 303, DE 2006, RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em virtude do princípio da retroatividade benigna, cancela-se, somente no montante que
exceder o valor devido de multa moratória, os valores de multa exigida isoladamente
calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo pago após o vencimento do prazo,
quando verificado que esse pagamento se deu sem o acréscimo de multa moratória.
Em face da exoneração parcial e do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3
de janeiro de 2008, a DRJ recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso
voluntário, protocolado em 20/02/2008 (e-fl. 237 e ss), em que defende a exoneração da fração
mantida pela DRJ:
Com base nas considerações aqui expostas, a Recorrente, confiante no elevado
saber de V.Ex.as, requer seja reformado in totum o r. Acórdão nO 12- 17.696,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJOI), para que seja declarada insubsistente a autuação em tela, haja
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.440 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000195/2003-11
4
vista que: (i) a multa moratória imposta pela Autoridade Fiscal constitui
penalidade e deve ser afastada em razão do que dispõe o art. 138 do CTN; e (ii) a
Autoridade Fiscal da RFB equivocadamente considerou que parte do valor pago a
título de juros de mora se referia à penalidade de multa, por ser medida da mais
Iídima e exemplar justiça .
Em 19/02/2014 a recorrente protocolou pedido/informação de desistência (e-fl.
300) do Recurso Voluntário, no interesse de adesão ao parcelamento da lei n. 11.941/2009. Este
CARF homologou o pedido e solicitou à Unidade de Origem o prosseguimento do procedimento de
exigência do crédito tributário objeto de desistência e, se for o caso, a apartação dos autos para
apreciação da matéria não contemplada pela desistência.
Em 03/12/2015, a Unidade de Origem determinou (despacho de e-fls. 434) o
retorno dos Autos ao Carf para a apreciação “dos débitos que se encontram suspensos por
Recurso de Ofício e demais providências”.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que os valores exonerados estão abaixo do limite legal. Desta forma, não conheço do
recurso de Ofício.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 440
DF CARF MF
Original